Tribunal: TJMT
Processo: 1014603-43.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014603-43.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUCILEI MARIA DE QUEIROZ - CPF: 378.019.611-53 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. – REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. – DESCONTOS REALIZADOS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016. – MÍNIMO EXISTENCIAL RESPEITADO. – DECRETO N. 11.150/2022. – DANOS MORAIS. - INEXISTÊNCIA. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há abusividade quando os valores das consignações respeitam os limites estabelecidos no Decreto Estadual nº 691/2016.

2. Havendo comprovação da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização ou devolução de valores.

3. Não há ofensa ao mínimo existencial quando a remuneração final da parte, descontadas as consignações obrigatórias e facultativas, ainda assim seja muito superior ao previsto no art. 3º do Decreto n. 11.150/2022.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUCILEI MARIA DE QUEIROZ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS

nº
1014603-43.2021.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a soma dos descontos ocorridos em folha da apelante está no valor de R$ 2.333,98 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos), proporcional a 45,49% do salário líquido da apelante [...]
”;

2)
“
[...]em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc [...]”
;

3)
“
[...]sabendo-se que o apelado firmou o empréstimo com a autora, logo, deveria zelar ao verificar se a margem consignável estava comprometida, respeitando sempre os princípios da dignidade da pessoa humana, probidade e boa-fé, bem como quanto à sua responsabilidade civil [...]
”; e

4)
“
[...]estamos diante de um fato que supera e muito o mero aborrecimento, sendo um claro caso de dano moral causado ao apelante [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões Recursais (ID. 206321204) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor apelante busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte apelante que os descontos realizados em sua folha de pagamento estão acima do limite estabelecido pelo Decreto Estadual nº. 691/2016.

A instituição financeira Apelada, por sua vez, assevera que os contratos de empréstimo consignado firmados são regulares e observaram a margem livre para consignação em folha de pagamento.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Conforme se depreende dos autos e destacado na sentença, a questão controvertida se restringe em saber se os descontos consignados pela parte Apelada na folha de pagamento da Apelante extrapolariam os limites estabelecidos pelo Decreto Estadual nº. 691/2016 e comprometeriam o seu mínimo existencial.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sob essa ótima, convém destacar, primeiramente, que, conforme previsto no Decreto Estadual n. 691/2016, com a redação vigente à época da contratação, o limite para descontos consignados em folha de pagamento para empréstimos era de 30% da remuneração líquida do servidor (correspondendo este ao valor da remuneração bruta subtraída das consignações compulsórias). Além disso, as consignações referentes a cartão de crédito estão limitadas a 15% do valor da remuneração líquida, conforme pode ser visto no artigo abaixo transcrito:

Art. 24
As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 96 (noventa e seis) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

No caso dos autos, o banco apelado demonstra que, quando da celebração dos novos contratos, os valores fixados para as parcelas mensais, ao serem somados com os contratos anteriores de outras instituições financeiras, não ultrapassavam percentual máximo estabelecido pelo Decreto Estadual nº 691/2016.

Assim sendo, resta claro que, em cumprimento ao que dispõe o art. 373, II, do CPC, a instituição financeira demonstra a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é a jurisprudência: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA – INVIABILIDADE DE READEQUAÇÃO DOS DESCONTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a legislação estadual (Decreto n. 691/2016) a margem de crédito consignado a servidores estaduais ativos ou inativos é de 35% para o empréstimo consignado e de 15% para o cartão de crédito, ressaltando que não concorrem entre si.

Verificada que a instituição financeira atuou dentro dos limites previstos na legislação, não há falar em readequação dos descontos referentes aos empréstimos consignados.

Se inexistir ilicitude na conduta do requerido, inexiste também o dever de responsabilização por eventual dano moral suportado pela parte consumidora.

(N.U 1014587-89.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS

– PEDIDO DE

ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO DE

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO -

DÉBITOS INCLUÍDOS DENTRO DA MÁRGEM LEGAL -

LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR – CONTRATOS DESPROVIDOS DE VÍCÍOS E LIVREMENTE PACTUADOS – DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com Decreto Estadual 691/2016, o qual disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso aplicável à espécie, trata em seu art. 24 que as consignações devem obedecer ao teto percentual de 35% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor, bem como às consignações realizadas pelas administradoras de cartão de crédito, o teto

percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida.

Quando os descontos referentes aos empréstimos consignados na folha de pagamento respeitam a margem legal em percentual, não há que se falar em imposição da limitação prevista na legislação de regência, porquanto o caráter alimentar da verba, bem como pelos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana já foram respeitados.

Considerando a regularidade da contratação, não houve cobrança indevida e muito menos qualquer ilícito praticado pela instituição financeira, de forma a dar azo a pretensão de danos morais.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos.

(N.U 1014601-73.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Assim sendo, não se configurando prática de ato ilícito pela instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais.

Por fim, em relação à alegação da consumidora recorrente de que os descontos realizados pelo banco recorrido infringiriam o seu mínimo existencial, pois comprometem o seu sustento, entendo que não merece guarida.

Isso porque, conforme se visualiza do Holerite juntado no ID. 206321177, a parte Apelante possui diversas outras consignações em sua folha de pagamento, com ao menos 05 (cinco) instituições financeiras diferentes.

Além disso, merece ser destacado que a remuneração percebida pela Apelante, mesmo após todos os descontos obrigatórios e facultativos, supera e muito o valor estabelecido no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

Nesse sentido, transcrevo abaixo julgado deste tribunal: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DÍVIDAS DO AUTOR SEQUER COMPROMETEM O LIMITE PERCENTUAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016

– ALEGADO INTERESSE NA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, NA FORMA DA LEI N. 14.181/2021 – DESACOLHIMENTO – NARRATIVA INICIAL QUE NÃO INDICA QUALQUER CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO PELO POSTULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL BÁSICO (ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO MEIO) NO PROCESSAMENTO DA REPACTUAÇÃO PELO RITO ESPECIAL – SOMATÓRIO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESPESAS MENSAIS CORRENTES A COMPROMETER APENAS 52% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL (ART. 3º DO DECRETO N. 11.150/2022) SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial.

Deduzidas da renda líquida do postulante todas as despesas por ele elencadas na sua exordial – tanto as relativas as parcelas dos contratos de empréstimos consignados, como as despesas básicas correntes – se sobram valores muito superiores ao indicado no art. 3º do Decreto n. 11.150/2022 como parâmetro básico de o mínimo existencial, é de se manter a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, diante da absoluta falta de interesse processual.-

(N.U 1042722-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024